Tribunal: TJDFT
Processo: 0729059-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729059-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME HENRIQUE GIALLUISI AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUILHERME HENRIQUE GIALLUISI em face da decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual n. 0702375-08.2021.8.07.0007, proposta contra G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, que indeferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 28893859), o agravante aduz, em síntese, que não tem condições de arcar com os encargos processuais, que possui 19 anos de idade e está cursando o ensino médio. Sustenta que sequer lhe foi oportunizado pelo Juízo de origem a possibilidade de juntar documentos complementares para comprovar sua hipossuficiência, fazendo neste momento. Entende que preenche os requisitos autorizadores para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, pois não possui renda, uma vez que é dependente econômico de seus pais, nos termos de expressa declaração de hipossuficiência, conforme disposição do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, assim como dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Alega que a gratuidade de justiça foi negada porque supostamente possuiria condições financeiras, em razão do investimento de R$ 23.000,00 junto às empresas rés. Pontua que o valor da causa é de R$ 38.874,26, sendo R$ 10.000,00 referentes ao pedido de dano moral e o restante atinente à atualização do valor entregue às rés. Destaca que não possui os R$ 23.000,00, vez que o valor não foi devidamente restituído pela agravada, o que por si só demonstra que o montante não reflete a sua situação financeira. Ressalta que juntou essa quantia durante sua adolescência, dinheiro advindo de mesadas, presente e afins, que não possui meios de auferir renda, sequer possui conta bancária, e que a quantia era guardada na poupança de titularidade de seu pai, Vitor Eduardo Gialluisi Junior, motivo pelo qual o comprovante juntado está em seu nome. Argumenta que a decisão impugnada foi proferida após a suspensão do processo em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas autuado sob o no 0740629-08.2020.8.07.0000. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, deferir o benefício da justiça gratuita. É o relato do necessário. DECIDO. Primeiramente, necessário destacar que o processo principal no 0702375-08.2021.8.07.0007 encontra-se suspenso (ID 88708996 – origem), aguardando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.07.0000. Ainda assim, mesmo não se enquadrando nas hipóteses do art. 314 do CPC, houve posterior decisão pelo Juízo de origem indeferindo a gratuidade de justiça ao autor, questão esta objeto do presente recurso e que não se enquadra na tese debatida no IRDR (Tema 20). Na presente hipótese, embora a agravante não tenha formulado pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo provido, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Sobre o tema, assim dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que a agravada ainda não foi citada na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora